Tribunal: TJDFT
Processo: 0765960-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0765960-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES NUNES APELADO: NEUMA CHRISTINA LOPES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA DO CARMO LOPES NUNES em face de sentença de ID 63093400 que julgou procedente o pedido da parte apelada decretando a curatela integral e condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Conforme ID 63093459 tanto a advogada como a parte apelada renunciam o direito ao recebimento de honorários. O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto do recurso no ID 63238885. Devidamente intimada, a parte apelante concorda no ID 66052161. É o relatório. DECIDO. Homologo a renúncia do direito de recebimento dos honorários advocatícios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024 14:18:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador